Tribunal: TJSP
Processo: 1005784-38.2021.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
INCONFORMISMO DA FINANCEIRA AUTORA QUE ALEGA AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO E NEGA INÉRCIA PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO PROCESSO.
ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO. AUTORA QUE FOI INTIMADA A DAR PROSSEGUIMENTO AO PROCESSO, DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 485, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E QUEDOU-SE

Ementa:
APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
INCONFORMISMO DA FINANCEIRA AUTORA QUE ALEGA AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO E NEGA INÉRCIA PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO PROCESSO.
ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO. AUTORA QUE FOI INTIMADA A DAR PROSSEGUIMENTO AO PROCESSO, DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 485, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E QUEDOU-SE INERTE.
RECURSO DESPROVIDO.